Tribunal: STF
Processo: RE 1538469
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 17) contra acórdão (eDoc 12) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação ao art. 100, § 12, da Constituição Federal, bem como às ADIs n. 4.357 e 4.425. 



    Sustenta que o Colegiado de origem “errou ao considerar que a decisão do STF: (a) alcançaria também o período anterior à inscrição do precatório; (b) possuiria efeitos imediatos; e (c) implicaria aplicação do INPC ou IPCA; quando, na verdade, a decisão das ADI 4.357 e 4.425 se referia exclusivamente à correção monetária do período de tramitação do precatório, não tinha efeito imediato, vez que se aguardava o julgamento de modulação e, feita a modulação, o indexador para os precatórios ficou sendo o IPCA-E”.



    Defende, assim, a plena aplicação das normas da Lei n.º 11.960/2009, de modo a manter a correção monetária do débito da Fazenda Pública pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança.   



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento parcial do recurso (eDoc 45).



    É o relatório. Decido.



    2. No julgamento do Tema n. 810 (RE 870.947) da repercussão geral, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno do Supremo firmou as seguintes teses:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Os embargos de declaração opostos a esse pronunciamento foram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos à decisão proferida pela Suprema Corte.



    Verifico que o entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal, ao determinar a aplicação do INPC para a correção monetária do débito previdenciário, está em conformidade com o que foi decidido no Tema n.º 810 da repercussão geral (RE 870.947).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente